Tribunal: TJSP
Processo: 1502396-87.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Insurgência do Ministério Público no tocante a dosimetria da pena – Aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois não comprovada a dedicação da ré às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas, sendo primária – Descabimento, na hipótese dos autos, da substituição

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Insurgência do Ministério Público no tocante a dosimetria da pena – Aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois não comprovada a dedicação da ré às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas, sendo primária – Descabimento, na hipótese dos autos, da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos – Regime prisional inicial aberto ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.